Tribunal: CARF
Processo: 10875.723677/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.723677/2014-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.290 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
CAB METALÚRGICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
INDEFERIMENTO PEDIDO DE DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. DEDUÇÃO.
Inexiste previsão legal que permita ao contribuinte excluir do resultado a ser
tributado pelo IRPJ e CSLL os créditos das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS que incidiram sobre a aquisição de insumos e serviços. A sistemática
de apuração do lucro líquido, que após as adições e exclusões legais, resulta no
lucro real e na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, já prevê a dedução dos
créditos de PIS e COFINS apurados sobre os insumos consumidos pelo
contribuinte; deduzir mais uma vez resultaria em duplicidade, também sem
previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido
de diligência proposto pela conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e, no mérito, em
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.723677/2014-98
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723677/2014-98

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão de no 11-66.856, proferido, em 20
de março de 2020, pela 4a Turma DRJ/REC - Revisa Acórdão no 51421, de 13 de novembro de
2015, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcrevo a seguir o relatório
que apoiou o acórdão de piso, o qual será complementado adiante:
O contribuinte Aços Groth Ltda., CNPJ/MF no 57.668.873/0001-94, já qualificado neste
processo, apresentou as seguintes PER e DCOMP:

DESPACHO DECISÓRIO
Foi emitido o Despacho Decisório DRF/GUA/SEORT n° 0338/2014 no qual a
autoridade competente indeferiu o pedido de restituição e as compensações,
asseverando que o indébito perseguido inexistia, pois o pagamento havia sido utilizado
integralmente para quitar outros pagamentos.
No Despacho foi ressaltado que não existe fundamento legal e jurisprudência, que
permitem a exclusão dos créditos de Pis e da Cofins Não Cumulativo da base de calculo
do IRPJ e CSLL.
No mesmo Despacho Decisório a autoridade Fiscal determinou a aplicação da MULTA
ISOLADA de 50% sobre montante compensado indevidamente, conforme conclusão
transcrita abaixo:
No uso das atribuições conferidas pelo artigo 4o, inciso IX, da Portaria DRF
Guarulhos n.o 82, de 25.04.2011, e alterações posteriores, combinado com o
artigo 241, Inciso I, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e alterações,
publicado no Diário Oficial da União de 17 de maio de 2012, e com base no
parecer supra do Serviço de Orientação e Análise Tributária - SEORT, que
aprovo, DECIDO INDEFERIR o pleito, bem como NÃO HOMOLOGAR AS
COMPENSAÇÕES efetuadas indevidamente pela interessada, vinculados ao
credito de pagamento indevido ou a maior de contribuição social sobre o lucro
liquido e, ainda, APLICAR A MULTA ISOLADA de 50% sobre o montante
compensado indevidamente.
Foram constituídos os processos: no 10875.723682/2014-09 (Cobrança – Eletrônica)
valor da multa de R$ 956,93, Receita 6012; no 10875-723.683/2014-45 (Cobrança –
Eletrônica) valor da multa de R$ 47.900,82, Receita 6012; no 10875-903.909/2014-90
(Cobrança –Eletrônica) valor da multa de R$ 94.892,35, Receita 6012; no 10875-
903.911/2014-69(Cobrança –Eletrônica) valores das multas de R$ 1.157,73 e R$
421,78, Receita 0220 e 6012, todos vinculados ao presente processo conforme
informação constante nos extratos destes processos(Processo vinculado do:10875-
723.677/2014-98).
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723677/2014-98

NOTIFICAÇÃO.
A contribuinte foi cientificada através da NOTIFICAÇÃO No 005/2015 –
SEORT/DRF/GUARULHOS com as seguintes informações:
Pelo presente dá-se ciência do DESPACHO DECISÓRIO do Serviço de
Orientação e Análise Tributária –SEORT, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil – DRF, em Guarulhos, cópia anexa, processo de crédito número
10875.723677/2014-98.
Fica o Contribuinte intimado a recolher os débitos, constantes dos DARFs
anexos, transferidos para os processos de cobrança números
10875.723682/2014-09,
10875.723683/2014-45,
10875.903909/2014-90
e
10875.903911/2014-69.
Ressaltamos que, caso os pagamentos sejam efetuados após a data de validade
indicada nas guias DARF, o montante de juros deve ser atualizado nos termos do
artigo 61, § 3o da Lei 9430/96 (Taxa Selic).
Não se verificando o procedimento acima, dentro do prazo estabelecido, os
processos de débito serão encaminhados à Procuradoria Seccional da Fazenda
Nacional – PSFN, para cobrança executiva dos débitos.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Notificado da decisão o contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade
alegando o seguinte:
- Afirma que está sujeita a tributação da Cofins e do Pis pela modalidade de
tributação da não cumulatividade. Alega que neste contexto esta tributação criou
uma nova materialidade tributária a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os
créditos de Pis e Cofins oriundos das aquisições de determinados bens.
- Explica que no modelo adotado pelo legislador, as empresas optantes pelo lucro
real passaram a apurar o valor a pagar das contribuições não cumulativas
abatendo os créditos destas mesmas contribuições calculados sobre o valor de
determinados produtos, bens e serviços necessários a atividade empresarial.
Modelo previsto pelas Leis no 10.37/2002 e no 10.833/2003.
Destaca o registro contábil destes créditos e que a forma adotada ocasiona na redução
dos custos que resultará no aumento do resultado contábil e consequentemente um
aumento no lucro real.
Defende que na própria legislação, art. 3o, parágrafo 10 da Lei no 10.833/2003, já
possibilita a exclusão destes créditos da base de cálculo do IR e da CSLL para as
empresas optantes pelo lucro real, quando menciona que os valor dos créditos não
constitui receita bruta da pessoa jurídica.
A contribuinte afirma que a posição da RFB em relação a matéria ainda não é pacífica e
cita algumas ementas de Solução de Consulta no período de 2004 a 2007.
Em outra direção a contribuinte alega que a exclusão dos créditos de Cofins e Pis
oriundos da não cumulatividade teriam a característica de “Subvenção de Investimento”
e que não se admite a incidência do IRPJ e da CSLL sobre as subvenções de
investimento. Cita ementas de acórdãos do CARF a respeito da matéria.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723677/2014-98

Cita também duas decisões judiciais em relação a não inclusão dos créditos de Pis e
Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Finaliza afirmando requerendo a aceitação das compensações pleiteadas.
Em relação a multa isolada aplicada destaca os princípios da boa-fé e da
proporcionalidade e alega que a contribuinte em nenhum momento tentou fraudar o
fisco não havendo motivo que justifiquem a aplicação da multa isolada.
Continua destacando que o STF já se pronunciou contra a aplicação de multas em
percentuais Absurdos e inaceitáveis, como o de 50%.
Destaca que a imposição desta multa infringe categoricamente os princípios do
contraditório e da ampla defesa. Requer o cancelamento da multa aplicada.
ACÓRDÃO DRJ/RECIFE-PE
Na sessão do dia 13 de novembro de 2015, por unanimidade, foi aprovado o Acórdão da
4a Turma da DRJ/Recife-PE no 11-51.421. considerando a impugnação procedente em
parte para cancelar a aplicação da multa isolada de 50% sobre o montante compensado
indevidamente.
DESPACHO – SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E ANÁLISE TRIBUTÁRIA -
DRF/VOLTA REDONDA-RJ.
Foi anexado à fl. 295, o Despacho de Encaminhamento no qual requer a revisão do
Acórdão DRJ/Recife-PE no 11-51.421 afirmando que a multa isolada referida no
Despacho Decisório DRF/GUA/SEORT n° 0338/2014 não fazem parte do litígio deste
processo e constituem os lançamentos do Processo no 10875.722024/2015-72.
REVISÃO DO ACÓRDÃO.
Tendo sido constatado Acórdão DRJ/Recife-PE no 11-51.421 ́de 13/11/2015 analisou a
multa isolada e verificado que esta multa não faz parte do litígio deste processo
procede-se a REVISÃO DO ACÓRDÃO No 11-51421 DE 13/11/2015, conforme voto a
seguir.
Por sua vez, a 4a Turma DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, cuja decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. INDÉBITO DE CSLL E IRPJ. EXCLUSÃO DO LUCRO REAL E DA
BASE DE CÁLCULO DA CSLL DOS CRÉDITOS DAS CONTRIBUIÇÕES DO
PIS/PASEP E DA COFINS INCIDENTES SOBRE INSUMOS E DESPESAS
(ENTRADAS). AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL.
Os valores dos créditos de PIS/PASEP e COFINS apurados sobre os custos e despesas
do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e do art. 3o da Lei no 10.833/2002 somente servem para
dedução do valor devido da contribuição do PIS/PASEP e COFINS incidente sobre as
saídas, ou seja, apuram-se as contribuições referidas incidentes sobre as vendas,
abatendo daquelas os créditos que incidiram sobre as despesas e custos referidos nos
artigos citados. Isso está expressamente previsto no art. 3o, § 10, e art. 15, II, ambos da
Lei no 10.833/2003. Dessa forma, não há qualquer norma legal que permita ao
contribuinte excluir do resultado a ser tributado pelo IRPJ e CSLL os créditos das
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS que incidiram sobre as despesas e custos
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723677/2014-98

(entradas). E não havendo autorização legal para reduzir o resultado tributável, inviável
pugnar pela apropriação de tais valores como despesas/custos, a minorar a tributação do
IRPJ e CSLL.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário, argumentando:
(...)
II – PRELIMINARMENTE
II. 1 - DA AÇÃO FISCALIZADORA
Antes de analisarmos o mérito da questão, há necessidade de compreendermos os
conceitos básicos da ação fiscalizadora tributária. Sem dúvida, seu objetivo maior não é
simplesmente autuar. Sua busca é verificar se houve ou não, na atividade do
contribuinte examinado, pleno cumprimento, por este, de suas obrigações principais e
acessórias, como sujeito passivo de uma relação jurídico-tributária, na qual é sujeito
ativo o poder tributante.
Sem sombra de dúvidas, no presente caso, a Recorrente demonstrou a origem do
crédito, tendo em vista que a chamada não-cumulatividade das contribuições ao PIS e a
COFINS criou uma nova materialidade tributária, qual seja, a incidência do Imposto de
Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro sobre os créditos de PIS e COFINS
oriundos das aquisições de determinados bens e serviços.
Sabemos que a Administração Pública deve agir em plena conformidade com os
dispositivos legais, ou seja, agir sob a égide da lei respeitando suas delimitações.
Devendo atuar sob a lei, com o objetivo ético de respeitá-la e fazê-la respeitar, deve
também tomar como irrefutáveis as definições que dela emerge.
Possui a Administração o poder discricionário para decidir e atuar em conformidade
com as disposições legais. Nesse sentido, ensina o saudoso Professor Hely Lopes
Meireles, in Direito Administrativo Brasileiro: (...)
Constata-se, portanto, que a Administração Pública deve atuar e proferir seus atos em
absoluta consonância com as normas legais, sempre da melhor forma, objetivando
beneficiar os indivíduos por ela administrados.
Por esse motivo, considerando o princípio da legalidade e também do ônus do Fisco em
provar o contrário, assiste razão à Recorrente, restando comprovada a existência de
recolhimentos a maior aptos a justificar as compensações realizadas, obstaculizando
lesão ilegal perpetrada pela Autoridade Fiscal.
II. 2 - DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA AMPLA, REGULAR E PERTINENTE
Importante destacar que a ampla instrução probatória significa que a busca da verdade
material deve ser cercada de intenso impulso do Fisco e do fiscalizado, no sentido de
demonstrar, inequivocamente, a ocorrência do fato jurídico tributário e o cumprimento
efetivo das obrigações tributárias de parte a parte, respectivamente.
Assim, deve o fiscalizado permitir que a produção da prova da ocorrência do fato
jurídico tributário se dê sem empecilhos ou dificuldades, em contrapartida deve o Fisco
assegurar as condições para que o fiscalizado demonstre o cumprimento das obrigações
surgidas ou não-ocorrência dos fatos previstos na hipótese.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723677/2014-98

A amplitude do exercício das competências do agente fiscal e a necessidade da
demonstração da ocorrência do fato jurídico tributário, não podem ser realizadas as
custas do sacrifício dos princípios regedores da ação administrativa, tais como:
legalidade,
finalidade,
motivação,
publicidade,
moralidade,
razoabilidade
e
proporcionalidade, nem com desrespeito aos direitos constitucionais do fiscalizado,
verdadeiras garantias contra atos de arbitrariedade, há séculos rechaçados pela
consciência do povo. A obediência desses limites à ação fiscalizatória denomina-se de
regular instrução probatória.
O agir fiscal somente se pode dar nas balizas do que constitui o escopo do procedimento
fiscalizatório. Significa dizer que o procedimento fiscalizatório não se constitui em agir
desorientado, tormentoso, secretamente traçado pelo agente fiscal e com vistas a um fim
incerto e indeterminado. O princípio da objetividade exige-lhe o desenhar perfeito das
condutas que se seguirão e a regra da pertinência, integrante do princípio ora exposto,
impõe-lhe indeclinavelmente a estrita obediência aos princípios da legalidade.
Desta forma, o próprio agente fiscalizador afirma que não foi reconhecido o direito
creditório, ensejando a conversão do julgamento em diligência, pois para a Recorrente a
farta documentação apresentada seria suficiente para comprovar seu crédito.
III - DO MÉRITO
Ad argumentandum, requer demonstrar também que no mérito o recurso merece
provimento.
A Recorrente, no cotidiano de seus negócios, está sujeita ao pagamento do Programa de
Integração Social (PIS) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(COFINS), instituídos pelas Leis no 10.637/02 e 10.833/03, respectivamente.
Ocorre que a chamada não-cumulatividade destas contribuições trazidas por estas
legislações, criou uma nova materialidade tributária, qual seja a incidência do Imposto
de Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro sobre os créditos de PIS e COFINS
oriundos das aquisições de determinados bens e serviços.
Como se verá adiante, esta exigência implica no desrespeito ao princípio da
neutralidade tributária, fonte inspiradora da própria metodologia não-cumulativa, e,
além disso, no gravame indevido de uma subvenção de investimento, verdadeira
natureza jurídica dos créditos não-cumulativos de PIS e COFINS.
Estas ideias estarão mais bem aprofundadas a partir das linhas que seguem:
Desde dezembro de 2002, no caso do PIS, e de fevereiro de 2004, no caso da COFINS,
as empresas optantes pelo regime do lucro real passaram a apurar o valor a pagar a título
de tais contribuições pelo modelo não-cumulativo, isto é, do montante devido os
contribuintes adquiriram o direito de abater os créditos destes mesmos tributos
calculados sobre o valor de determinados produtos, bens e serviços necessários à sua
atividade empresarial.
Este procedimento está previsto pelas Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e no
10.833, de 29 de dezembro de 2003. Enquanto que aquela inaugurou a sistemática não-
cumulativa no ordenamento jurídico especificamente para o PIS, este teve a função de
estender a metodologia para a COFINS.
De lá para cá, diversas outras legislações foram editadas, com a finalidade de
regulamentar determinados tópicos da matéria, como as Leis no 10.865/04, no
10.925/04, no 11.051/04 e no 11.196/05. De toda a forma, em linhas gerais, a estrutura
básica do regime não-cumulativo do novo PIS e da nova COFINS vem sendo mantida.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723677/2014-98

A base de cálculo de ambas as contribuições permanece sendo o total da receita bruta
auferida na venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas
as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica. As alíquotas estão definidas no
patamar de 1,65% para o PIS e 7,6% para a COFINS.
Como forma de equilibrar estes percentuais, por demais elevados em relação à
legislação anterior, o contribuinte tem o direito de abater do valor apurado determinados
créditos, concedidos pelo legislador, todos eles gerados pelas aquisições de bens e
serviços necessários à consecução do seu objeto social.
O art. 3o da Lei no 10.833/03 relaciona os itens geradores de créditos (conforme o art. 15
da mesma Lei, a regra abaixo é extensiva ao PIS): (...)
Muito embora rotulada pela legislação, jurisprudência e doutrina, como não-cumulativa,
as regras introduzidas pelas Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 na apuração das
contribuições do PIS e da COFINS, guardam diversas diferenças daquelas aplicadas no
cálculo do ICMS e do IPI. A principal delas está na natureza jurídica dos créditos
concedidos pelo legislador, derivados das aquisições de determinados bens e serviços, e
cuja função é tão somente servir de moeda de pagamento do valor a pagar destes
tributos.
Não obstante a isso, é de suma importância analisar as questões relativas a sistemática
introduzida pela não-cumulatividade do Pis/Pasep e Cofins, do ponto de vista contábil e
jurídico, senão vejamos: (...)
Do ponto de vista Contábil
A Lei 10.833/2003, em seu § 10° artigo 3°, estabelece que o crédito apurado de acordo
com este artigo, não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para a
dedução do valor da contribuição.
O Ato Declaratório Interpretativo n° 3/2007 da SRFB, recomenda a contabilização dos
créditos de PIS e COFINS como ativo fiscal, e expressa que em contra partida não
poderão ser contabilizados como receita.
Assim sendo, alternativamente a contabilização dos créditos como receita, a pessoa
jurídica optante pelo Lucro Real, sujeita a sistemática do PIS e COFINS Não-
Cumulativos poderá adotar o seguinte critério:
Registro do crédito fiscal como redução do custo
Crédito de PIS/COFINS, o mesmo registro contábil aplicado ao IPI e ao ICMS, ou seja,
como redução do custo do bem adquirido (ou da despesa), conforme o exemplo que
segue:

Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723677/2014-98

Onde: (a) Pagamento efetuado;
(b) Registro do custo do bem;
(c) Créditos fiscais decorrentes da não-cumulatividade tributária por meio da adoção do
Método de Crédito de Imposto (Imposto contra Imposto).
Este procedimento técnico foi inicialmente defendido pelo Parecer n.o1/03 do Conselho
Federal de Contabilidade. Após o recuo da entidade, o IBRACON resgatou o
entendimento através da Interpretação Técnica no 1/2004.
O procedimento técnico do reconhecimento dos créditos de PIS/COFINS como redução
do custo ou como receita, resultará consequentemente no aumento do resultado contábil,
que na determinação da apuração do Lucro Real e na Base de cálculo sofrerá a
incidência do IRPJ e CSLL, sobre o referido crédito fiscal.
A redação equivocada do artigo 3° § 10° da Lei 10.833/2003, enseja ao contribuinte
uma interpretação clara no que diz respeito ao conceito de receita bruta, pois o mesmo
deveria dispor que tais créditos, não constitui receita bruta para fins de incidência das
contribuições para o PIS/PASEP e COFINS.
O Decreto 3.000/1999 (Regulamento do imposto de Renda) estabelece que:
“Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art. 31).”
Independente do critério de contabilização de tais créditos seja com receita ou como
redução de custo, o resultado contábil terá um aumento, e consequentemente o
contribuinte apresentando Lucro Real, sofrerá a incidência do IRPJ e da CSLL.
Do ponto de vista Jurídico:
Da exclusão dos créditos do Pis e da Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL com
respaldo na Lei 10.833/2003.
O valor do crédito a ser descontado do valor apurado das contribuições para o PIS e a
COFINS com base na sistemática não-cumulativa não compõe a base de cálculo do
IRRJ e da CSLL das pessoas jurídicas sujeitas ao regime de tributação pelo lucro real.
A possibilidade de exclusão dos créditos de PIS e COFINS da base de cálculo do IR e
da CSLL para as empresas optantes do sistema não-cumulativo, está prevista no artigo
3o, parágrafo 10, da Lei 10.833/2003, o qual estabelece que:
Art. 3o, § 10 - o valor dos créditos apurados de acordo com este artigo não
constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do
valor devido da contribuição.
A Lei no 10.637/2002, que cuida da não-cumulatividade do PIS, não traz expressamente
essa disposição, porém, por analogia, essa regra também se aplica ao PIS.
Conforme exposto na legislação acima transcrita, os créditos oriundos da não-
cumulatividade dessas contribuições foram afastados do conceito de receita bruta.
Portanto, se o lucro, que é a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é apurado mediante a
dedução da receita bruta dos custos e despesas, os créditos de PIS e COFINS não devem
ser considerados para fins de tributação.
Assim, apesar de consignar o contrário a decisão recorrida, na verdade não foram
observados atentamente todos os argumentos e as jurisprudência colacionadas, e por
esse motivo, a fim de comprovar a possibilidade de exclusão dos créditos de PIS e
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723677/2014-98

COFINS da base de cálculo do IRPJ e CSLL, torna-se necessário a reapresentação das
decisões favoráveis proferidas pela Receita Federal – Período: 2004 a 2007: (...)
Conforme acima demonstrado, existem várias decisões proferidas pelas Delegacias da
Receita Federal permitindo a exclusão dos créditos oriundos da não-cumulatividade do
PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
Isso porque, de acordo com a LEI (art. 3o, § 10, Lei 10.833/03), os créditos oriundos da
não-cumulatividade do PIS e da COFINS foram afastados do conceito de receita bruta.
E, se o lucro, que é a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é apurado mediante a dedução
da receita bruta dos custos e despesas, os créditos destas contribuições não devem ser
considerados para fins de tributação.
Da exclusão dos créditos do Pis a da Cofins da base de cálculo do IRPJ e da CSLL com
respaldo no conceito de “Subvenção para Investimento”.
Mesmo se os créditos oriundos da não-cumulatividade do Pis a da Cofins não pudessem
ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL com base nos argumentos acima
expostos, tal exclusão é possível tendo em vista que estes créditos se revestem da
característica de ‘Subvenção de Investimento’. E, conforme demonstraremos a seguir,
não se admite a incidência do IRPJ e da CSLL sobre as subvenções de investimento.
Os recursos concedidos pelo Poder Público – no caso em análise, os créditos fiscais
referentes à Contribuição ao PIS e à COFINS – não se destinam a aumentar o resultado
da empresa para que esse resultado seja distribuído aos sócios, mas tem a finalidade de
propiciar uma garantia ao reinvestimento.
Sendo assim, é nosso entendimento que o crédito fiscal da Contribuição para o PIS e da
COFINS, concedido com o intuito de neutralizar a sua incidência, deve ser considerado
como transferência de capital ou, na denominação dada pela legislação tributária,
subvenção para investimento.
(...)
No âmbito administrativo, colacionamos diversas manifestações do Conselho de
Contribuintes e de algumas Delegacias da Receita Federal pelo Brasil, que admitem
com naturalidade a não-incidência do IRPJ e da CSLL sobre as subvenções de
investimento concedidas pelas pessoas jurídicas de direito público interno, sob a forma
de incentivo fiscal. Caracterizados os créditos de PIS e COFINS não-cumulativos como
tal, conclui-se que os mesmos não devem afetar a determinação do lucro real nem a base
de cálculo da contribuição social. (...)
Por todo o exposto, concluímos que:
Os créditos oriundos da não-cumulatividade do PIS e da COFINS foram afastados do
conceito de receita bruta (Lei 10.833/03).
Desse modo, se o lucro, que é a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é apurado mediante
a dedução da receita bruta dos custos e despesas, os créditos de PIS e COFINS não
devem ser considerados para fins de tributação.
Mesmo se assim não fosse, a natureza jurídica dos créditos ‘não-cumulativos’ de PIS e
COFINS se revestem da característica de Subvenção de Investimento, já que se referem
a valores cedidos pelo Poder Público ao Contribuinte. E, conforme exposto no decorrer
desta peça, não se admite a incidência do IRPJ e da CSLL sobre as subvenções de
investimento.
Assim, os créditos oriundos da não-cumulatividade do PIS e da COFINS devem ser
excluídos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723677/2014-98

Portanto, diante de todo o exposto, mister se faz a reforma da decisão recorrida para
acolher na íntegra o presente recurso, declarando legal as compensações e restituição
realizadas, extinguindo-se créditos e débitos tributários descritos nos PER/DCOMPs,
tendo em vista a demonstração da origem dos créditos tributários utilizados, bem assim
os fundamentos fáticos e jurídicos que lhe dão sustentação.
IV - DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente pede o conhecimento e acolhimento do presente, a fim
de
que
seja
PROVIDO
INTEGRALMENTE
O
PRESENTE
RECURSO
VOLUNTÁRIO, para reconhecer a procedência do pedido de restituição e as
compensações realizadas para reformar a decisão para DEFERIR o Pedido de
Restituição
n.o
09434.15265.220808.1.2.04-7688
e
compensações
20004.07653.271010.1.3.04-0486,
15904.06849.291010.1.3.04-0119,
18998.91123.270411.1.3.04-9055, e 03163.97944.270711.1.3.04-1067 tendo em conta
os sólidos fundamentos acima aventados.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o litígio diz respeito ao pedido de compensação relativo ao
direito creditório oriundo da exclusão da apuração do lucro líquido, para fins de determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor dos créditos relativos ao PIS/PASEP e à
COFINS, apurados na forma do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e do art. 3o da 10.833/2003.
Sobre a questão a matéria, assim constou na decisão de piso:
“Pela leitura da manifestação de inconformidade, apreende-se que o contribuinte busca
excluir da apuração do lucro líquido, para fins de determinação do lucro real e da base
de cálculo da CSLL, o valor dos créditos relativos ao PIS/PASEP e à COFINS,
apurados na forma do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e do art. 3o da 10.833/2003.
A contribuinte apresentou a DIPJ/2005 retificadora considerando os valores dos créditos
oriundos da apuração não cumulativa do Pis e da Cofins como exclusão da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Ocorre que mesmo demonstrando como havia mensurado o direito creditório aqui
perseguido, inviável deferir a pretensão, pois os valores dos créditos de PIS/PASEP e
COFINS apurados sobre os custos e despesas do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e do art.
3o da Lei no 10.833/2002 somente servem para dedução do valor devido da contribuição
do PIS/PASEP e COFINS sobre as saídas, ou seja, apuram-se as contribuições referidas
incidentes sobre as vendas, abatendo delas os créditos que incidiram sobre as despesas e
custos referidos nos artigos citados. Isso está expressamente previsto no art. 3o, § 10, e
art. 15, II, ambos da Lei no 10.833/2003, inclusive como reconhecido pelo próprio
contribuinte.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723677/2014-98

Dessa forma, não há qualquer norma legal que permita ao contribuinte excluir do
resultado a ser tributado pelo IRPJ e CSLL os créditos das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS que incidiram sobre as despesas e custos (entradas). E não
havendo autorização legal para reduzir o resultado tributável, inviável pugnar pela
apropriação de tais valores como despesas/custos, a minorar a tributação do IRPJ e
CSLL.
Não por outra razão, a Receita Federal do Brasil fez publicar o Ato Declaratório
Interpretativo no 3/2007, com a redação abaixo vazada:
Ato Declaratório Interpretativo SRF no 3, de 29 de março de 2007 DOU de
30.3.2007-Dispõe sobre o tratamento dos créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, para fins de apuração das bases de cálculo do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 230 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal, aprovado pela Portaria MF no 30, de 25 de fevereiro de 2005, e tendo
em vista o disposto no art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos
arts. 3o, e seu § 10, e 15, inciso II, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
e o que consta do processo no 10680.008418/2006-19, declara:
Art. 1oO valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apurados no regime
não-cumulativo não constitui:
I - receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor
devido das referidas contribuições;
II - hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro
real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL).
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos,
mercadorias e ativos permanentes.
Art. 2o O procedimento técnico contábil recomendável consiste no registro dos
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins como ativo fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de o contribuinte adotar procedimento diverso do
previsto no caput, o resultado fiscal não poderá ser afetado, inclusive no que se
refere à postergação do recolhimento do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da CSLL.
Art. 3oÉ vedado o registro dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins em contrapartida à conta de receita. (grifou-se)
Com as considerações acima, voto no sentido de INDEFERIR a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte no que se refere ao Pedido de Restituição
e de Compensações.
MULTA ISOLADA.
Em relação a multa aplicada no percentual de 50% conforme informação, à fl. 295, no
Despacho de Encaminhamento da DRF/Volta Redonda-RJ, estas foram lançadas no
auto de infração que faz parte do Processo no 10875.722024/2015-72 e serão objeto de
análise naquele processo.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723677/2014-98

CONCLUSÃO.
Voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade
para REJEITAR o pedido de restituição e CONSIDERAR as compensações NÃO
HOMOLOGADAS.”
Não se conformando com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
arguindo: a) Preliminarmente: alegou que teria juntado farta documentação a comprovar o
crédito que alega possuir e que, diante do não reconhecimento do direito creditório, deveria o
julgamento ser convertido em diligência; b) No mérito, repete o conteúdo da manifestação de
inconformidade no sentido de comprovar a possibilidade de exclusão dos créditos de PIS e
COFINS da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
PRELIMINARMENTE
Preliminarmente, a Recorrente argui a necessidade de baixar os autos em
diligência, haja vista que o direito creditório não teria sido reconhecido a par de ter juntado aos
autos farta documentação que comprovaria a existência do crédito.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723677/2014-98

Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Destarte, rejeito solicitação de diligência.
MÉRITO
A Recorrente afirma que os créditos de PIS/Cofins não constituem receita bruta
servindo somente para dedução do valor devido das próprias contribuições (§ 10 do art. 3o da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Contudo, como bem decidido no acórdão de piso, não há previsão legal de excluir
da receita bruta os créditos de PIS/Cofins. Além do que, no presente caso houve análise da base
de cálculo da CSLL com base no Ato Declaratório Interpretativo SRF no 3, de 29 de março de
2007 DOU de 30.3.2007, in verbis:
“Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), apurados no regime não-
cumulativo não constitui:
I - receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor devido das
referidas contribuições;
II - hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e da base
de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos, mercadorias
e ativos permanentes.
Art. 2o O procedimento técnico contábil recomendável consiste no registro dos créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins como ativo fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de o contribuinte adotar procedimento diverso do previsto
no caput, o resultado fiscal não poderá ser afetado, inclusive no que se refere à
postergação do recolhimento do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da
CSLL.
Art. 3oÉ vedado o registro dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
em contrapartida à conta de receita”.
Verifica-se, pois, ser vedada, expressamente, a exclusão dos créditos de
Pis/Cofins da base de cálculo da CSLL. Além de inexistir previsão legal específica, clara e literal
para a redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL pretendida pela Recorrente, trago à
colação o Acórdão no 1401-005.434 – 4a Câmara, 1a Turma Ordinária da 1a Seção do CARF,
proferida no processo no 10875.723615/2015-67, de titularidade da própria Contribuinte e
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723677/2014-98

relatado pelo Conselheira Luiz Augusto de Souza Gonçalves, por meio do qual fica evidente a
impropriedade da tese esposada pela Recorrente. Segue reproduzida a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
CRÉDITOS DE PIS E COFINS. DEDUÇÃO.
Inexiste previsão legal que permita ao contribuinte excluir do resultado a ser tributado
pelo IRPJ e CSLL os créditos das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS que
incidiram sobre a aquisição de insumos e serviços.
A sistemática de apuração do lucro líquido, que após as adições e exclusões legais,
resulta no lucro real e na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, já prevê a dedução dos
créditos de PIS e COFINS apurados sobre os insumos consumidos pelo contribuinte;
deduzir mais uma vez resultaria em duplicidade, também sem previsão legal.
Referido processo recebeu recurso voluntário idêntico ao que estamos a analisar
nos presentes autos, por isso, adoto seus fundamentos como minhas razões de decidir:
“(...)
“14. Inicialmente, é de se ressaltar que as decisões administrativas e judiciais transcritas
ou citadas na impugnação não modificam o presente voto, por não terem efeito
vinculante, servindo apenas como referências para argumentação da defesa, não sendo
capazes, portanto, de mudar o entendimento que aqui se expõe.
15. Entendo que a contribuinte se equivoca na interpretação da legislação quando
menciona que a possibilidade de exclusão dos créditos de PIS e COFINS da base de
cálculo do IR e da CSLL para as empresas optantes do sistema não-cumulativo está
prevista no artigo 3o, parágrafo 10, da Lei 10.833/2003.
16. Ora, a legislação citada afirma textualmente que o valor dos créditos apurados de
acordo com o artigo 3o não constitui receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente
para dedução do valor devido da contribuição.
17. Vejamos o que dispõe Ato Declaratório Interpretativo (ADI) SRF n.o 3, de 29 de
março de 2007, vinculante para a Administração Tributária Federal:
Art. 1o O valor dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),apurados no regime
não-cumulativo não constitui:
I - receita bruta da pessoa jurídica, servindo somente para dedução do valor
devido das referidas contribuições;
II - hipótese de exclusão do lucro líquido, para fins de apuração do lucro real e
da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Parágrafo único. Os créditos de que trata o caput não poderão constituir-se
simultaneamente em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos,
mercadorias e ativos permanentes.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723677/2014-98

Art. 2o O procedimento técnico contábil recomendável consiste no registro dos
créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins como ativo fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de o contribuinte adotar procedimento diverso do
previsto no caput, o resultado fiscal não poderá ser afetado, inclusive no que se
refere à postergação do recolhimento do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e da CSLL
Art. 3o É vedado o registro dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins em contrapartida à conta de receita. (grifei)
18. Vejo que a interpretação da RFB está em sintonia com o que prevê a legislação. Ela
reafirma que os créditos de PIS e Cofins decorrentes da apuração não-cumulativa não
são receita bruta da pessoa jurídica, conforme inciso I acima transcrito.
19. De fato, o inciso II é consequência lógica do inciso I. Esse prevê expressamente que
esses créditos não são hipóteses de exclusão do lucro líquido, na apuração do Lucro
Real. Não se pode autorizar a exclusão de créditos de PIS e Cofins uma vez que eles
sequer constituíram receita da contribuinte, já que só tem sentido excluir um valor que
tenha sido originariamente incluído ou, mais precisamente, sido computado na apuração
do lucro líquido da pessoa jurídica. O que não foi o caso porque os referidos créditos
sequer estão incluídos dentre os ingressos que compõem a receita bruta da pessoa
jurídica.
20. O Decreto-Lei no 1.598, de 1977, prevê, da seguinte forma, a possibilidade de
exclusão de valores do Lucro Líquido do Exercício:
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
(...)
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do
exercício:
(...)
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na
apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam
computados no lucro real;
(...)
21. Ou seja, só podem ser excluídos, valores que foram incluídos na apuração do lucro
líquido.
22. Não prospera a afirmação da contribuinte de que esses créditos de PIS e Cofins
estariam computados no lucro real da contribuinte. O ADI, já transcrito, é claro no
sentido de ser vedado o registro dos créditos da Cofins e da contribuição para o PIS em
contrapartida à conta de receita e que, por outro lado, o valor dos créditos de PIS e
Cofins apurados no regime não-cumulativo não podem constituir-se simultaneamente
em direito de crédito e em custo de aquisição de insumos, mercadorias e ativos
permanentes, de forma a reduzirem o valor do lucro líquido, pois o procedimento
técnico contábil recomendável consiste no registro dos créditos da Cofins e da
contribuição para o PIS como ativo fiscal (Art.2o do referido ADI).
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-004.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723677/2014-98

23. As soluções de consulta citadas pela contribuinte simplesmente reforçam a tese de
que os créditos de PIS e Cofins apurados na sistemática da não-cumulatividade não
compõem a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Nada além disso.
24. Também não procede a alegação de que no entender da contribuinte o crédito fiscal
da Contribuição para o PIS e da COFINS, concedido com o intuito de neutralizar a sua
incidência, deve ser considerado como transferência de capital ou, na denominação dada
pela legislação tributária, subvenção para investimento.
25. A subvenção para investimento, como o próprio nome diz, refere-se a incentivos
concedidos pelo poder público, inclusive os de natureza tributária como forma de
implantação ou modernização de empreendimentos econômicos (Art. 38, § 2o do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977).
26. De forma alguma os créditos de PIS e Cofins se enquadram nesse conceito. Esses
créditos não estão vinculados a qualquer contrapartida de implantação ou modernização
de empreendimentos econômicos. Há a necessidade absoluta da correspondência entre
os incentivos recebidos e a aplicação dos recursos para a caracterização das subvenções
para investimento.
27. Menciona ainda a contribuinte na sua manifestação de inconformidade sobre o
afastamento da multa isolada. Ocorre que nesse processo não se encontra lançada a
multa isolada, que será analisada no processo próprio (10875.722405/2016-32).
Conclusão
28. Voto, pois, por considerar improcedente a manifestação de inconformidade, de
forma a NÃO reconhecer o direito creditório e, por conseguinte, NÃO homologar as
Dcomps nos 35005.39696.290113.1.3.04-0740 e 10765.21453.260413.1.3.04-0888, de
forma a ratificar a decisão recorrida.
Ressalte-se, ainda, que no mesmo sentido, foi prolatado do Acórdão no 1201-
001.782 – 2a Câmara, 1a Turma Ordinária da 1a Seção do CARF, no processo no
10875.901028/2015-15, também de titularidade Recorrente, demonstrando, de forma clara e
didática, que os créditos de PIS e COFINS, devidamente escriturados, já tem o efeito de reduzir a
base de cálculo, tanto do IRPJ quanto da CSLL, à medida que compõem a apuração do lucro
líquido do exercício. Portanto, autorizar sua dedução na apuração do lucro real consistiria, na
verdade, em dupla redução da base de cálculo dos respectivos tributos (IRPJ e CSLL). Assim,
resta evidente que o pleito do contribuinte seria de deduzir mais uma vez os créditos, ou seja,
resulta em duplicidade de dedução, o que não está previsto na legislação.
Também por conta desse raciocínio, além dos argumentos já expendidos na
decisão recorrida, é absolutamente improcedente a tese “inovadora” de que tais créditos se
constituiriam em hipótese de subvenção para investimento.
Cabe esclarecer, por fim, que o §10, do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e o ADI
n° 3, de 2007, visaram esclarecer que o aproveitamento dos créditos de PIS e Cofins, não deve
ser tratado como redução de custo ou como subvenção para custeio, dado que estes últimos são
considerados receita tributável; o mesmo comentário se aplica à jurisprudência que a Recorrente
colacionou.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-004.290 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10875.723677/2014-98

Apenas para conhecimento, o acórdão no 1201-001.782 – 2a Câmara, 1a Turma
Ordinária da 1a Seção do CARF sequer foi objeto de recurso, estando o respectivo processo
atualmente arquivado.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar o pedido de realização de
diligência e, no mérito, para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 357
DF CARF MF
Original